Tribunal: STF
Processo: HC 123023
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, do CP). 3. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar. Constrangimento ilegal configurado. 4. Excepcionalidade da prisão. Possibilidade da aplicação de outras medidas cautelares. Art. 319 do CPP. 5. Ordem concedida, confirmada a liminar para que o paciente possa responder em liberdade à ação penal na origem, se por algum outro motivo não estiver preso e sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Extensão da decisão colegiada a corréu em razão da identidade da situação processual (art. 580 do CPP).